Tribunal: TCU
Processo: 001.126/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2366/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.126/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amadeu Machado (XXX.863.710-XX); Amanda de Oliveira Flores (XXX.959.870-XX); Denise Maria Morais Machado (XXX.591.330-XX); Douglas Bernardo dos Santos (XXX.603.340-XX); Fernanda Schommer Stein (XXX.448.390-XX); Francieli Zanuzzi (XXX.187.900-XX); Natalia Soares Prates (XXX.792.700-XX); Patricia Quadros Gomez (XXX.580.190-XX); Taina de Cassia da Costa Alves Vieira (XXX.448.020-XX); Thiago Bicca Machado (XXX.848.560-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.